Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005456-96.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a BEATRIZ BARBOSA PEROZO
PACIENTE:
WELLYNGTON BATISTA ALVES DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1007020-18.2021.811.0042 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 288, caput, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, narra a subscritora do writ que, no contexto da investigação de um crime de latrocínio, a autoridade judiciária deferiu a interceptação de diversos terminais telefônicos, sobrevindo dessa diligência supostos indícios do envolvimento do paciente com associação criminosa devido ao fato de ser o interlocutor de algumas conversas mantidas pelos acusados do crime patrimonial, o que ensejou a representação da autoridade policial pela decretação da sua prisão preventiva, a qual fora deferida após manifestação favorável do i. representante do Parquet, encontrando-se a ordem judicial ainda hoje pendente de cumprimento.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, aponta a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que conquanto o paciente tenha confessado conhecer os demais acusados, figurando como interlocutor de alguns diálogos obtidos nas interceptações telefônicas, tais circunstâncias não são o bastante para se concluir que seja membro de uma organização criminosa, tampouco que possua envolvimento com crimes cometidos por seus integrantes; demais disso, o artefato bélico que supostamente estaria sendo armazenado pelo increpado à mando do grupo criminoso, em verdade, era de sua propriedade e servia exclusivamente para “proteção pessoal”, tudo a indicar a inexistência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso.
Lado outro, quanto ao periculum libertatis, afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para garantia da ordem pública sob o equivocado viés de que o paciente seria um contumaz transgressor da Lei e teria apagado algumas mídias de seu aparelho celular com o objetivo de atrapalhar as investigações, olvidando, porém, que o increpado ostenta nenhum outro registro criminal, ao que acrescenta a alegação de que o simples fato de o agente ter deletado as mensagens de seu aparelho celular não constituem indicativo de que estaria dificultando a colheita de provas, tampouco de que intenciona se furtar de eventual responsabilização penal.
Enfim, alega en passant que a manutenção da prisão processual se revela desproporcional, mormente porque as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do ora paciente, sugerem que acaso venha a ser condenado pelo crime que lhe foi imputado, terá a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a indicar que não será submetido ao regime fechado [tese de violação ao princípio da homogeneidade].
Por tudo o que expõe, pugna a impetrante pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que lhe seja restituída a liberdade, com a expedição do competente “contramandado de prisão”; e, subsidiariamente, requer “seja a decretação da prisão substituída tornozeleira eletrônica” (sic).
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com procuração e a documentação eletrônica anexada do ID 81914467 ao ID 81914476.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando as teses suscitadas na exordial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), principalmente porque os documentos que instruem a seletiva prova pré-constituída não permitem saber se a denúncia se limitou a imputar ao paciente o delito do art. 288, caput, do Código Penal.
Ademais, analisando perfunctoriamente a decisão segregatícia, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de que estaria envolvido com a associação criminosa “Comando Vermelho”.
Logo, conquanto os impetrantes tentem incutir a ideia de que o increpado não possui qualquer vinculação com o delito pelo qual está sendo processado; é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que não se revela cabível em sede de habeas corpus.
Tanto é assim, que este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
No mais, quanto ao periculum libertatis, verifico que o MM. Juiz a quo destacou em seus pronunciamentos que a constrição cautelar visa garantir a regularidade da instrução criminal e resguardar a ordem pública, notadamente diante da existência do trinômio “gravidades das infrações, repercussão social nesta capital, bem como a periculosidade dos agentes” (ID 76395472, p. 04/05); a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Por isso, à priori, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Finalizando, cumpre dizer que muito embora a impetrante assevere que a medida constritiva imposta ao paciente se revela desproporcional, conforme é cediço, a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir pela quantidade de pena e eventual regime de cumprimento a serem fixados acaso condenado o agente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva e nem pela desproporcionalidade da medida adotada em primeiro grau, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WELLYNGTON BATISTA ALVES DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator